Tribunal: TJDFT
Processo: 0745041-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0745041-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAO MARQUES DE SOUSA AGRAVADO: JOAO FRANCISCO MACIEL DE SOUSA 89483715334 REPRESENTANTE LEGAL: GREGORIO WELLINGTON ROCHA RAMOS D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADAO MARQUES DE SOUSA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina (ID 72409013 dos autos de origem), que, nos autos da ação de conhecimento movida em seu desfavor por JOAO FRANCISCO MACIEL DE SOUSA, rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça deferida em prol do autor, ora agravado. Diante do possível não conhecimento da pretensão reformatória por não enquadrar a hipótese, à primeira vista, no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC nem na orientação jurisprudencial do sodalício Superior acerca da taxatividade mitigada do agravo de instrumento (STJ, Tema 988), determinei a intimação da parte agravante para, querendo, se manifestar sobre a admissibilidade do recurso à baila (ID 23843265). A agravante então peticiona novamente nos autos, requerendo a desistência do presente recurso (ID 24176941). É o relato do necessário. DECIDO. Conforme exposto, a parte recorrente formulou pedido de desistência do vertente agravo de instrumento, o que, de acordo com o contexto fático-processual coligido nestes autos, impõe sua homologação, à luz do disciplinado no caput do artigo 998 do Código de Processo Civil - CPC, que ostenta a seguinte redação: CPC, Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [...]. Com efeito, nos termos do supramencionado dispositivo legal, a parte agravante tem o direito de desistir do recurso interposto, independente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. Por essas razões, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO manejado pela parte recorrente, com fulcro no art. 998 do CPC combinado com o art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT. Intime-se. Após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as cautelas de praxe para o arquivamento dos autos. Cumpra-se. Brasília, 18 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator